Tribunal: TJPA
Processo: 0058647-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058647-69.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IRENILDA MONTEIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança à candidata Irenilda Monteiro Machado, determinando sua nomeação ao cargo de assistente administrativo da SEMEC, para o qual foi aprovada dentro do número de vagas previsto no Edital nº 01/2012 do concurso público. A sentença reconheceu o direito líquido e certo à nomeação, rejeitando as alegações de limitação orçamentária e afronta à separação de poderes apresentadas pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada em concurso público, dentro do número de vagas previsto em edital, possui direito subjetivo à nomeação, mesmo diante de alegações genéricas da Administração quanto a limitações orçamentárias e financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo STF no Tema 161 da repercussão geral (RE 598.099/MS), sendo a nomeação um dever imposto à Administração Pública.

A recusa na nomeação apenas se justifica em situações excepcionais, devidamente comprovadas, que apresentem os requisitos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, o que não ocorreu no presente caso.

Alegações genéricas de crise econômica e comprometimento das finanças públicas, desacompanhadas de provas concretas e específicas, não configuram hipótese excepcional capaz de afastar o direito subjetivo à nomeação.

A realização do concurso com a aprovação da impetrante dentro das vagas e ausência de extinção do cargo ou impedimento legal superveniente, reforça a obrigação de nomeação e afasta eventual justificativa baseada em efeitos da pandemia, por já extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo ocorrência de situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária, devidamente comprovada pela Administração.

Alegações genéricas de limitação orçamentária e financeira não afastam o dever de nomeação imposto ao ente público.

O princípio do concurso público impõe à Administração o cumprimento das regras editalícias e a observância da boa-fé e da proteção à confiança dos candidatos.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos do processo nº 0058647-69.2015.8.14.0301, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante IRENILDA MONTEIRO MACHADO ao cargo de assistente administrativo, para o qual foi aprovada em concurso público realizado pela SEMEC (Edital 01/2012).

A sentença entendeu haver direito subjetivo à nomeação da candidata, tendo em vista sua aprovação dentro do número de vagas previstas no edital do certame, reconhecendo, assim, a liquidez e certeza do direito invocado pela impetrante.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, que a nomeação da candidata aprovada, embora dentro do número de vagas, não se trata de direito absoluto, mas de expectativa de direito, subordinada à discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade da nomeação.

Ressaltou que a crise econômica enfrentada pelo Município, agravada pela queda na arrecadação e o comprometimento das finanças públicas, justificaria a não nomeação, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alegou, ainda, que a imposição judicial da nomeação afronta o princípio constitucional da separação dos poderes, ao substituir a discricionariedade administrativa por decisão judicial, e que a sentença desconsiderou a existência de impedimento legal fundado em limitações orçamentárias. Invocou jurisprudência do STF e STJ no sentido de que, mesmo diante de aprovação dentro do número de vagas, pode haver recusa de nomeação em casos excepcionais, devidamente motivados.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que a sentença fosse reformada, com a denegação da segurança.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

O MM. Juízo apreciou corretamente a matéria em questão, posto que incontroverso que a impetrante obteve a aprovação e classificação em concurso púbico promovido para o cargo de agente de serviços gerais, dentro de número de vagas ofertadas no edital, pois, inobstante a prejudicialidade da leitura dos documentos digitalizados, não há impugnação do apelante neste particular, por conseguinte, entendo correta a aplicação do entendimento formulado no Tema n,º 161 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Isto poque, não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito em questão, correspondente as situações excepcionais fixadas no julgado acima,

pois apenas alega de forma genérica a inexistência de disponibilidade financeira e/ou orçamentaria, mas sem comprovar suas assertivas relativas a queda na arrecadação e o comprometimento das finanças públicas, apresentadas como impugnação genérica, pois o concurso em questão foi realizado em data anterior a pandemia (2015), o que afasta a sua invocação para justificar o ato impetrado, considerando que já não se cogita mais dos efeitos da mesma para justificar a omissão.

Neste sentido, há manifestações do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A RECUSA DA ADMINITRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVID O.

1. A jurisprudência do STJ, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 598.099/MS (Tema 161), sob o regime da Repercussão Geral, consolidou-se no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público tem direto subjetivo à nomeação, a qual somente pode ser recusada pela Administração em situações específicas e excepcionais, devidamente justificadas, que se caracterizam pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.

2.
"O STJ também já firmou entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial. Precedentes"
(AgInt no RMS 66.238/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022).

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS n. 62.127/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA 161/STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SUPERVENIÊNCIA, IMPREVISIBILIDADE, GRAVIDADE E NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Decidiu-se no Tema 1164/STF "
saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso"
. No caso, não se verifica situação de superveniente extinção de cargo, nem de imprevisibilidade, extrema gravidade e absoluta necessidade de justificar a ausência de nomeação de aprovados dentro do número de vagas.

2.
É entendimento pacífico de que há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público, cuja exceção depende de justificativa da Administração à situação em face da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.

3. Agravo interno desprovido
.

(AgInt no AREsp n. 1.989.518/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença reexaminada, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso no sistema e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 27/05/2025